Tribunal: TJDFT
Processo: 0007304-92.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Retratação em juízo. Provas. Razões de apelação em duplicidade. Devido processo legal. Agravante. Continuidade delitiva.
1 - Apresentadas razões de apelação em duplicidade, só a primeira será apreciada. A segunda não o será por força da preclusão consumativa.
2 – O relatório policial goza da presunção de veracidade e legitimidade, que somente é ilidida com provas em sentido contrário.
3 – Condenação que teve por base provas com observância do contraditório e da ampla defesa não afronta o princípio do devido processo legal.
4 - Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima – harmônicas entre si -, máxime se coerentes com as demais provas.
5 – Se as provas – depoimentos da vítima na delegacia, no Conselho Tutelar e no Ministério Público, e das testemunhas, em juízo – demonstram que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, não é caso de absolvição.
6 – No crime do art. 217-A, § 1o, do CP, cometido prevalecendo-se da autoridade que tinha sobre a vítima e de relação familiar, incide a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
7 – Crimes de estupro de vulnerável ocorridos nas mesmas condições de tempo (durante o dia, enquanto a guardiã da vítima estava fora de casa trabalhando), no mesmo local (residência da vítima), com unidade de desígnios (satisfação da lascívia), há continuidade delitiva, ainda que entre os crimes tenha passado tempo superior a 30 dias.
8 - Apelação provida em parte.